Tribunal: TJSP
Processo: 2056340-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer, visando à restituição de contêiner – Tutela de urgência deferida, para determinar que a ré receba a unidade de carga vazia, sem condicionar à quitação antecipada de sobre-estadias, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Exigência de contracautela que é afeta à

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer, visando à restituição de contêiner – Tutela de urgência deferida, para determinar que a ré receba a unidade de carga vazia, sem condicionar à quitação antecipada de sobre-estadias, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Exigência de contracautela que é afeta à discricionariedade do Juízo – Inteligência do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 16, desta C. Corte de Justiça – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, que, no caso, autoriza o deferimento da medida independentemente de caução – Decisão mantida – Recurso desprovido.